Tribunal: TJSP
Processo: 1103959-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1103959-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes e apelados CELMAR COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA. e ALMERITO DE SOUZA
MATOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O
RECURSO ADESIVO DO AUTOR, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1103959-34.2018.8.26.0100 - Cr 291120e
2
Voto no 42.423
Apelação no 1103959-34.2018.8.26.0100
44a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelantes e apelados: Celmar Comercial e Importadora
Ltda. e Almerito de Souza Matos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Mantidos a rejeição à impugnação à
gratuidade e o reconhecimento da
relação de consumo, proclama-se, nas
circunstâncias,
a
decadência
da
pretensão à redibição, a repetição do
preço, e se repele a indenização moral na
mera inadimplência contratual.
Ambos
os
litigantes
recorrem
da
respeitável sentença (fls. 243/249) que acolheu em parte
demanda por indenização.
A ré, no apelo (fls. 251/268), insiste na
impugnação ao deferimento da gratuidade ao autor, no
decurso do prazo da garantia, na decadência e na prescrição.
Nega relação de consumo na aquisição de torno mecânico,
permissão do autor à vistoria, obrigação a restituir o preço e
danos materiais e morais. Argumenta com mau uso, a
fixação inadequada do equipamento, culpa exclusiva, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1103959-34.2018.8.26.0100 - Cr 291120e
3
deficiência da instalação da rede elétrica e se reporta à
perícia.
O autor, no recurso adesivo (fls.
278/285), quer majoração da indenização moral a no
mínimo R$ 16.718,00, o dobro do preço pago pelo produto
defeituoso.
Vieram preparo de quem se exigia (fls.
28, 269, 304 e 308/309) e respostas (fls. 273/277 e 288/297).
É o relatório.
1. Da situação financeira do autor, que
apenas na réplica se qualificou, microempreendedor
individual (fl. 140), nada se sabe.
Pessoa física, ele se presume pobre com
a declaração, à ré incumbia demonstrar o contrário, que não
demonstrou, e, por isso, mantém-se a rejeição à impugnação
ao deferimento da gratuidade.
2. Na relação de consumo, a pretensão à
substituição do produto ou à repetição do preço (Código de
Defesa do Consumidor, art. 18, § 1o, I e II), a redibição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1103959-34.2018.8.26.0100 - Cr 291120e
4
sujeita-se ao prazo decadencial de trinta dias, se não for
durável, e de noventa dias, se for durável (idem, art. 26, I e
II).
Em se tratando de defeito, o fato do
produto ou do serviço, o acidente de consumo, sinônimos,
mais grave que o mero vício, a pretensão do consumidor à
reparação do dano prescreve em cinco anos (idem, art. 27).
3. No caso, admitida a relação de
consumo, a compra do torno mecânico data de 24 de agosto
de 2016 (fl. 17), a reclamação do vício, de 21 de setembro
(fls. 18/19 e 109) e repetição quinze dias depois (fl. 20).
Houve reclamação no Procon em 14 de
outubro de 2016 (fl. 22) e impedimento do autor à vistoria
no equipamento pela ré em 18 de outubro de 2016 (fls.
120/121, 127/128 e 131).
Contado dessa última data, um ano de
garantia contratual recaiu em 18 de outubro de 2017 e,
acrescidos noventa dias, o prazo para o pedido redibitório
com repetição do preço venceu em 18 de janeiro de 2018.
Ainda que se contasse da resposta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1103959-34.2018.8.26.0100 - Cr 291120e
5
Procon em 20 de fevereiro de 2017 (fls. 20/21), o prazo teria
vencido em 20 de maio de 2018.
Como a demanda veio em 6 de outubro
de 2018, operou-se a decadência da pretensão à redibição, a
repetição do preço, que ora se reconhece e se proclama.
4. A pretensão por indenização moral
sujeita-se à prescrição de cinco anos e não se operou.
Todavia,
a
mera
inadimplência
contratual gera aborrecimento, não lesão moral, e, portanto,
não há direito a indenização dessa natureza, na linha de
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.*
5.
Assim
e
em
suma,
julga-se
improcedente a demanda.
Condena-se o autor ao pagamento das
custas,
despesas
processuais
e
de
honorários
de
sucumbência, considerados os recursais, de onze por cento
sobre o valor da causa, ressalvados os efeitos da gratuidade
(Lei 1.060/50, art. 12, e Código de Processo Civil de 2015,
art. 98, § 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1103959-34.2018.8.26.0100 - Cr 291120e
6
6.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao apelo da ré e se julga prejudicado o recurso
adesivo do autor.
Celso Pimentel
relator
_____________________________________
* - “Inocorrência de dano moral em virtude da resolução indevida do contrato,
uma vez que a simples violação contratual não é fato por si só apto a atingir
direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor da vida de relação.
Julgados desta Corte Superior” - AgInt nos EDcl no REsp 1826520/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/10/2020.
- “A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que não há falar em dano
moral como decorrência de descumprimento contratual, exceto quando
verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a
direito da personalidade” - AgInt no REsp 1857268/RN, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
29/6/2020.
- “O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por
danos materiais, não acarreta por si só, danos morais” - REsp 1837434/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
3/12/2019.
- “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do
contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1103959-34.2018.8.26.0100 - Cr 291120e
7
securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado” - AgInt no AREsp
1206823/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 24/8/2020.
- “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si
só, danos morais” - AgInt no AREsp 1487683/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019.
- “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero
inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais” - AgInt
nos EDcl no AREsp 1376833/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019.
- “Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento
de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor
indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero
dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento
contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.
Incidência da Súmula 83/Superior Tribunal de Justiça” - AgInt nos EDcl no
AREsp 1320884/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 2/4/2019.
- “Esta Corte Superior entende que a lesão extrapatrimonial não decorre de
simples inadimplemento contratual, sendo necessária a demonstração de
ofensa a direitos da personalidade” - AgInt no AREsp 1304018/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j.
15/4/2019, DJe 23/4/2019.